Tribunal: TJDFT
Processo: 0740395-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740395-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDSON PIRES MACIEL IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDSON PIRES MACIEL, contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu em preventiva a prisão em fragrante do paciente, como forma de assegurar a ordem pública e preservar a integridade da vítima. (ID. 76455036, dos autos no 0713297-75.2025.8.07.0005). Nas razões recursais (ID 76455032), o Impetrante sustenta a ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Alega que, conforme registrado na Ata da Audiência de Custódia, o Ministério Público requereu a concessão da liberdade sem imposição de medidas cautelares, a defesa também pleiteou a soltura do custodiado, e não houve qualquer representação por parte da autoridade policial. Ainda assim, o juízo responsável pela audiência converteu a prisão em flagrante em preventiva, mesmo diante da ausência de requerimento nesse sentido. Defende que, embora o artigo 20 da Lei no 11.340/2006 autorize a decretação de prisão preventiva de ofício, tal prerrogativa não se harmoniza com o atual sistema acusatório brasileiro, que veda a decretação de medidas cautelares sem provocação das partes. Ressalta que não houve ameaça concreta à vítima. Em seu depoimento, ela relatou que, após o autuado proferir xingamentos, partiu para cima dele, o que pode ter culminado em agressões mútuas e, possivelmente, em legítima defesa por parte do custodiado. Destaca ainda que a vítima não manifestou interesse em representar contra o autuado, tampouco solicitou medidas protetivas ou preencheu o questionário de avaliação de risco. Mesmo havendo outra ação penal em curso, conforme informado pela própria vítima, foi ela quem se deslocou de Goiás até o Distrito Federal para procurar o autuado com o intuito de reatar o relacionamento. Por fim, menciona que a vítima declarou que pretende retornar a Goiás, o que a manterá distante do custodiado, afastando qualquer risco iminente à sua integridade. Não há, portanto, elementos que indiquem a probabilidade de descumprimento de eventuais medidas protetivas. Diante desse cenário, o Impetrante defende que, como solução intermediária, seria adequada e suficiente a imposição de medidas protetivas e, no máximo, a monitoração eletrônica, garantindo a segurança da vítima sem recorrer à prisão, especialmente diante da ausência do "periculum libertatis", conforme previsto na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal. Além disso, a inexistência de reincidência em casos de violência doméstica e a ausência de notícias sobre descumprimento de medidas protetivas anteriores indicam que o paciente possui histórico de respeito às determinações judiciais. Ao final, requer, que seja a ordem concedida liminarmente, fazendo cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, com o relaxamento da prisão diante da decretação da prisão de ofício e, de forma subsidiária, com a concessão de liberdade provisória, tornando-a definitiva após regular processamento, expedindo-se o competente alvará de soltura É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Com efeito, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, entendo que o caso em análise impõe uma prévia cautela desta julgadora antes de deliberar sobre a matéria, por se tratar de questão controversa no âmbito da doutrina e jurisprudência. Inicialmente, para melhor apreciação do presente writ, oportuno transcrever a decisão do Juízo do NAC que converteu em preventiva a prisão em flagrante do Paciente (ID. 76455036, dos autos no 0713297-75.2025.8.07.0005). Confira-se: “2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Ressalto que a conversão do flagrante em preventiva, após a manifestação do Ministério Público pela fixação de medidas cautelares alternativas, não configura atuação de ofício, sendo certo que o artigo 20 da Lei no 11.340/06 não foi revogado pelo advento da Lei no 13.964/2019, ante o critério da especialidade. Aliás, esse é o entendimento da Nota Técnica no 05 do E. TJDFT. Nesse sentido, cita-se: HABEAS CORPUS. ROUBO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO. ENFERMIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO. PREVENTIVA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEMDENEGADA. I - Se não há decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido de revogação da prisão preventiva em razão do estado de saúde do paciente, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. II – Segundo recente entendimento jurisprudencial externado pelo col. Supremo Tribunal Federal no RHC no 234974, a conversão da prisão em flagrante em preventiva após a manifestação do Ministério Público pela fixação de medidas cautelares alternativas não configura atuação de ofício, na medida em que consoante disposto no artigo 282 do Código de Processo Penal as medidas cautelares diversas da prisão serão aplicadas, considerando-se a "adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado", podendo, portanto, o magistrado eleger a medida que reputar mais adequada às peculiaridades do caso. III - Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente, na companhia de terceira pessoa, subtraiu o carro da vítima mediante o emprego de faca e arma de fogo, além de ter tentado fugir da equipe policial, a denotar especial gravidade e a necessidade de se resguardar a ordem pública. IV – É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis. não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. V - Ordem admitida em parte e, nesta, denegada. (Acórdão 1855894, 07142525820248070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no PJe: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei). HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. INJÚRIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. PRESENÇA REQUISITOS. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Com o advento do Pacote Anticrime - Lei n. 13.964/2019, os artigos 282, § 2o e 311, ambos do Código de Processo Penal, passaram a ser interpretados no sentido de que a prisão preventiva e as medidas cautelares não mais podem ser decretadas de ofício pelo magistrado. 2. Tratando-se de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, que atrai a incidência da Lei Maria Penha (Lei no 11.340/2006), norma especial não revogada, possível a decretação da prisão preventiva pelo juiz, ainda que de ofício, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, em consonância com o art. 20 da citada lei. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou ser possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, no caso, a cautelar máxima de prisão preventiva, o que não representaria atuação ex officio, inexistindo, portanto, flagrante constrangimento ilegal. 4. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti - consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis - perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 5. Verificada a reiteração do paciente na prática de condutas em contexto de violência doméstica e familiar e a insuficiência de medida cautelar alternativa para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, deve ser mantido o decreto de custódia cautelar. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1845446, 07051761020248070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 19/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(destaquei). Corroborando com isso, dispõe o Enunciado no 22 do FONAVID: “A decretação da prisão preventiva, ainda que decorrente da conversão da prisão em flagrante, independe de prévia manifestação do Ministério Público”. Registro, ainda, que a prisão preventiva deve ser analisada sob a perspectiva da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (“Convenção de Belém do Pará”), promulgada pela República Federativa do Brasil pelo Decreto no 1.973/1996, de tal forma que a proteção da mulher em situação de violência doméstica deve nortear a atuação dos magistrados nas audiências de custódia, período em que a situação de risco se encontra ainda mais evidente. A prisão preventiva, espécie de prisão cautelar por excelência, deverá ser decretada sempre que estiverem presentes as hipóteses de cabimento previstas no artigo 313 do CPP, quando ocorrerem os motivos autorizadores listados no artigo 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Nos termos do artigo 312 do CPP, a prisão preventiva está condicionada à presença concomitante da prova da existência do crime e de indício suficiente de autoria (“fumus comissi delicti”), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (“periculum libertatis”). Quanto à materialidade do crime, entendo que esta restou devidamente comprovada pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante no 804/2025 (ID 250330501); Ocorrência Policial no 9.640/2025 (ID 250330511); Relatório Final no 1396/2025 (ID 250330513); além das declarações prestadas nesta fase inquisitorial. De outro lado, quanto à autoria, e pelos elementos colhidos até o presente momento, reputo que há indícios suficientes que apontam o custodiado como responsável pelo crime de lesão corporal qualificada pelo contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Consta dos autos que policiais militares estavam em patrulhamento quando foram acionados via COPOM para atenderem a uma ocorrência de violência doméstica e familiar. Chegando ao endereço, foram recebidos por Edison Pires Maciel que, ao ser indagado se havia alguma mulher na residência, disse que não. Porém, o condutor do flagrante conseguiu escutar uma voz feminina de dentro da casa, quando Edson mudou a versão e confirmou a existência de uma mulher, mas que não a conhecia. Nas buscas, encontraram a vítima no banheiro e perceberam diversos sinais de agressão como boca sangrando, hematomas próximos ao olho direito e nas costas, roupa rasgada e manchada de sangue. Em um primeiro momento, Claudiane negou agressão e relatou que os machucados foram provocados por um acidente. Não obstante, em delegacia, a vítima confirmou que havia mentido e realmente tinha sido agredida pelo companheiro. Ao saber que seria conduzido à delegacia, Edson demonstrou comportamento agressivo e resistiu à prisão, sendo necessário o algemamento e uso de spray de pimenta. Por sua vez, a vítima prestou as seguintes declarações: “Afirma a declarante que é natural de Coroatá-MA, mas que residiu em diversas unidades federativas do Brasil; Que há aproximadamente quatro anos atrás, quando residia na cidade de Senador Canedo-GO, conheceu EDSON PIRES MACIEL, por meio de aplicativo de relacionamento, oportunidade em que se aproximaram e passaram a ter relacionamento amoroso; Que EDSON morava na cidade de Unaí-MG, motivo pelo qual a declarante se deslocou àquela cidade, onde passou a residir juntamente com EDSON; Que não possuem filhos em comum, mas a declarante tem três filhos de outros relacionamentos. Esclarece a declarante que em meados do mês de novembro de 2024, vieram morar no DF, a fim de tentar uma vida melhor, sendo que passaram a residir na cidade de Ceilândia-DF, somente a declarante e EDSON; Que em abril de 2025, a declarante foi vítima de agressão física praticada por EDSON, consistente em socos no rosto, além de ofensas a sua honra subjetiva, oportunidade em que vizinhos do local em que moravam, acionaram a PMDF, que compareceu e efetuou a prisão de EDSON; Que após a prisão de EDSON a declarante retornou à cidade de Goiânia-GO, residindo na casa de sua genitora; Que há aproximadamente três semanas atrás, a declarante fez contato com a pessoa a quem chama de Tia Eliane, pois foi quem a recebeu quando veio ao DF e perguntou sobre EDSON, tendo ela lhe informado que ele havia sido solto; Que a declarante fez contato com EDSON, a fim de tentar um reconciliação, razão pela qual retornou ao DF, há aproximadamente duas semanas. Dito isso, esclarece que na presente data (17/09/2025), a declarante estava na casa em que estava residindo com EDSON, localizado na ASSENTAMENTO MIGUEL LOBATO, QUADRA 2, CONJUNTO C, CASA 29, quando então se iniciou uma discussão, pelo fato da declarante não ter respondido algumas perguntas de EDSON; Que EDSON ficou irritado e passou a xingar a declarante de vagabunda, puta, piranha, que tinha traído ele; Que a declarante foi para cima de EDSON, tendo este lhe agredido com socos no rosto, aproximadamente oito golpes, deixando lesão aparente em seu rosto; Que não acionou a polícia, mas que devido ao barulho intenso da discussão, os vizinhos acionaram a Polícia; Que a PMDF compareceu ao local, oportunidade em que localizou EDSON no interior do quarto, efetuando sua prisão; Que todos foram conduzidos a esta Delegacia; Que a declarante, embora esteja lesionada no rosto, com edema na face lateral direita, não tem interesse em representar contra EDSON, nem requer medidas protetivas de urgência; Que não possui parentes na cidade de Planaltina-DF, mas tem onde ficar essa noite; Que acredita que vai retornar à cidade de Goiânia-GO; Que não deseja a casa abrigo” (destaquei). Firmadas tais premissas, constato a existência de perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado, havendo, assim, a necessidade concreta de se garantir a ordem pública. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de reiteração delitiva, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias concretas em que praticado o delito. Em outras palavras, a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública pressupõe um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade) que, caso verificado nos autos, demonstra a necessidade da segregação cautelar para a proteção do convívio social. Da análise da folha de antecedentes, observo que o custodiado responde por lesão corporal qualificada no contexto da Lei Maria da Penha em face da mesma vítima, tendo sido beneficiado, recentemente, pela liberdade provisória durante a audiência de instrução que ocorreu em 18 de agosto de 2025 (processo no 0712095-69.2025.8.07.0003). Em um curto intervalo de um mês, voltou a agredir sua companheira, com socos no rosto, além de ter evitado a abordagem policial de forma dissimulada, negando que havia uma mulher no interior de sua residência. Quando de sua condução à delegacia, o custodiado passou a resistir ativamente, sendo necessário o uso de algemas e de spray de pimenta para contê-lo. À luz de tais fatos, não restam dúvidas de que o autor possui elevado grau de periculosidade, além de representar riscos concretos à integridade física da vítima, caso posto em liberdade. Por mais que a mulher não tenha manifestado interesse em prosseguir com a persecução penal, trata-se de crime de ação penal pública incondicionada, insuscetível de esistência. Sobre a questão, muitas são as variáveis que levam a mulher a não denunciar o seu agressor, desde medo excessivo de represálias, dependência econômica ou emocional, revitimização pelos órgãos estatais ou mesmo sentimento de piedade. Todavia, cabe ao Estado assegurar a proteção da integridade física e psicológica da mulher em situação de vulnerabilidade, ainda que contra a sua vontade. Na hipótese, a mulher sofreu diversos socos no rosto e apresentou sinais visíveis de sangramento, de acordo com o relato do policial, sendo certo que o acionamento da PMDF se deu por meio de vizinhos que escutaram as agressões. Mesmo na presença do policial militar, a vítima negou as agressões, tendo mudado de versão somente na delegacia, o que demonstra um aparente medo de seu companheiro. Por fim, e não menos relevante, a agressividade do suspeito durante a condução até a delegacia de polícia corrobora com a necessidade de segregação cautelar. O crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, o que satisfaz a hipótese de cabimento prevista no artigo 313, III, do CPP. Diante disso, e, comprovada a periculosidade do agente com base em dados concretos, as condições pessoais favoráveis como bons antecedentes, primariedade, profissão definida e residência fixa não impedem a decretação da prisão preventiva. Por tais razões, a prisão preventiva é medida que se impõe para resguardar a ordem pública, sendo insuficientes e inadequadas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP. 3. Dispositivo. Assim, RELAXO A PRISÃO EM FLAGRANTE tão somente em relação ao crime de injúria. Ademais, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de EDSON PIRES MACIEL, nascido em 11/02/1992, filho de Sueli Pires Maciel e pai não informado, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO EINTIMAÇÃO. Essa ata possui força de ofício. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes, inclusive o(a) autuado(a). Publique-se. A assinatura das partes foi dispensada. Registra-se que a Defesa Técnica e o Ministério Público tiveram acesso e acompanharam a presente ata em tempo real durante a audiência. Nada mais foi requerido. Pelo MM. Juiz foi determinado o encerramento do presente termo que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Adriana Eloi Rodrigues Veras,, o digitei. (...)” (grifo nosso) De início, não parece ter razão o impetrante quanto às alegações de que seria vedado a prisão de ofício por parte da autoridade judiciária, pois embora a questão seja controvertida, há entendimento no sentido de que não há se falar em prisão ex officio quando o representante ministerial requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, e no caso às medidas protetivas. Nesse sentido, são os julgados do e. STF e do c. STJ. Confira-se: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECORRENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE POR OUTRAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não ocorrência da hipótese de aplicação da jurisprudência desta Suprema Corte acerca da ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, conforme dispõem os arts. 282, §§ 2° e 4°, e 311 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019. II – Apesar da discordância de entendimento entre o Promotor de Justiça e o Magistrado de origem acerca da espécie de medida cautelar a ser adotada, houve pronunciamento do órgão de acusação para que outras cautelares alternativas fossem fixadas, situação bem distinta de quando o julgador age sponte sua . III – A propósito, o inciso II do art. 282 do Código de Processo Penal dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”. No caso, depois de ouvir o Ministério Público e a defesa, o Juízo de custódia homologou a prisão em flagrante e entendeu que a medida mais adequada, na espécie, era a conversão do flagrante em prisão preventiva. IV – Nessas circunstâncias, a autoridade judiciária não excedeu os limites de sua atuação e nem tampouco agiu de ofício, de modo que a prisão preventiva do recorrente é compatível com a nova legislação de regência, além de proporcional e adequada ao caso concreto. V – Agravo regimental improvido. (A G .REG. NO RECURSO ORDINÁRIO E M HABEAS CORPUS 234.974, Relator Min. Cristiano Zanin, Dje publicado em 02/02/2024, Divulgado em 01/02/2024). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MAGISTRADO DETERMINOU CAUTELAR MÁXIMA. PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA E ANTERIOR PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. 1. Ainda que, na audiência de custódia, o Ministério Público tenha requerido a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nesses casos não há falar em decretação da prisão de ofício, haja vista que "é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, no caso, a cautelar máxima de prisão preventiva, o que não representa atuação ex officio, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal" (AgRg no HC n. 764.022/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023). 2. A medida cautelar foi devidamente fundamentada, pois destacou-se a gravidade concreta do crime, porque se trata de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal), além da reincidência e a fuga do réu do local dos fatos. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 193.035/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024.) (...) 2. Conforme a jurisprudência desta Corte, é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação ex officio. No caso, houve manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tendo o Juízo singular decretado a prisão preventiva, não havendo falar em constrangimento ilegal. 3. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. (...) 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 846.420/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) (...) 4. A determinação do Magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição. 5. Impor ou não cautelas pessoais, de fato, depende de prévia e indispensável provocação; contudo, a escolha de qual delas melhor se ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juiz da causa. Entender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial. (...) 11. Recurso não provido. (RHC n. 145.225/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/3/2022.) Assim, a adoção de uma medida cautelar de maior gravidade do que a requerida pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pela parte lesada, não constitui um ato de atuação de ofício por parte do magistrado. Ademais, ainda que se tenha entendimento contrário, o c. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que nos casos de conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício pelo Juízo de origem, a posterior manifestação do Ministério Público, em sentido favorável à prisão cautelar, supre o referido vício. Veja-se: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. SÚMULA 691/STF. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER, AMEAÇA E RESISTÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A Terceira Seção do STJ, alinhando-se ao entendimento anteriormente firmado pela Quinta Turma desta Corte (HC 590.039/GO, da minha relatoria, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020) e pela Segunda Turma da Suprema Corte (HC 188.888/MG, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 6/10/2020, DJe 15/12/2020), firmou a compreensão segundo a qual, em razão do advento da Lei n. 13.964/2019, "não é mais possível a conversão ex officio da prisão em flagrante em prisão preventiva" (RHC 131.263/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 24/2/2021, DJe 15/4/2021). 3. Não obstante, ambos os órgãos julgadores, os quais compõem a Terceira Seção do STJ, passaram a entender que a posterior manifestação do Ministério Público em sentido favorável à imposição da prisão preventiva supre o vício decorrente da anterior decretação da segregação cautelar de ofício, o que teria ocorrido na espécie, segundo consta das informações prestadas pela magistrada singular. 3. Na hipótese, não há ilegalidade apta a justificar pronunciamento antecipado deste Superior Tribunal de Justiça, não sendo o caso de mitigação do referido verbete sumular. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 821.192/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) E na hipótese dos autos, muito embora a manifestação ministerial favorável à concessão da liberdade provisória mediante medidas protetivas/cautelares, o julgador não se encontra estritamente vinculado a tais diretrizes, visto que sua atuação não se resume a uma mera homologação das recomendações ministeriais. Pelo contrário, deve-se buscar a aplicação da norma mais adequada ao contexto fático dos autos. Nesse contexto, cabe destacar que a decisão do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC foi proferida na presente data, ocasião em que a autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva (Id. 76455036), com fundamento na garantia da ordem pública, ao considerar as graves circunstâncias em que o paciente teria praticado o delito em apreço. Ao que interessa ao caso concreto, certo é que, neste momento, não se evidencia qualquer flagrante ilegalidade que justifique a imediata intervenção desta Relatoria. Veja-se que os fatos atribuídos ao paciente, em tese, são de gravidade concreta que extrapolam os próprios tipos penais, não tendo a decisão versado sobre risco meramente abstrato ou hipotético, de modo a se corroborar , em um juízo de cognição sumária, com o entendimento do Magistrado singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública. As condutas supostamente praticadas pelo paciente contra sua companheira, indicam, ainda que em análise preliminar, a necessidade de adoção de medida excepcional para resguardar a ordem pública. Tal conclusão se reforça diante dos elementos constantes dos autos, especialmente no histórico de antecedentes criminais. Como bem apontado pelo Juízo do NAC, constata-se, pela folha de antecedentes, que o custodiado responde por crime de lesão corporal qualificada, cometido no âmbito da Lei Maria da Penha, tendo como vítima a mesma pessoa envolvida no presente caso. Ressalte-se que o ora paciente, recentemente, foi beneficiado com liberdade provisória durante audiência de instrução realizada em 18 de agosto de 2025 (processo no 0712095-69.2025.8.07.0003). Contudo, em intervalo inferior a um mês, reincidiu na prática de agressões, desferindo socos no rosto da companheira e tentando frustrar a abordagem policial ao negar a presença da vítima em sua residência. No momento da condução à delegacia, o paciente resistiu de forma ativa, exigindo o uso de algemas e spray de pimenta para sua contenção. Diante desse contexto, evidencia-se seu elevado grau de periculosidade, bem como o risco concreto à integridade física da vítima, caso venha a ser colocado em liberdade. Além do mais, na hipótese, não obstante a vítima não tenha manifestado interesse em prosseguir com a persecução penal ou requerido medidas protetivas, e ainda ter negado inicialmente as agressões, certo é que a mesma vítima sofreu diversos socos no rosto e apresentou sinais visíveis de sangramento, circunstâncias que corroboram com a necessidade da manutenção da prisão preventiva. Logo, neste juízo incipiente, não se evidencia qualquer ilegalidade na prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente, não havendo que se falar em revogação ou substituição por medidas cautelares, sendo, neste momento, o indeferimento da liminar a medida que se impõe. De mais a mais, forçoso compreender que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Nesse contexto, por não vislumbrar, ao menos por ora, constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do Paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no writ, INDEFIRO a liminar. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora